Tribunal: TJBA
Processo: 0501312-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 0501312-38.2020.8.05.0001 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante(s) : Adilton da Silva Pereira Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando a pena em 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa. 2. Recurso em que se busca absolvição por insuficiência probatória, com questionamento da credibilidade do depoimento policial e alegação de agressões na abordagem, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com redução da pena-base e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II. Questões em discussão. 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, especialmente diante da prova testemunhal policial; e (ii) saber se é cabível a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. III. Razões de decidir. 4. O delito reprimido pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06 se estabelece sob natureza multinuclear, restando configurado pela prática de qualquer dos verbos ali compreendidos, e não apenas pela venda direta de entorpecentes ilícitos. 5. Comprovando-se pelo conjunto probatório constante dos autos virtuais a apreensão com o réu de 23,51g (vinte e três gramas e cinquenta e um centigramas) do entorpecente popularmente conhecido como cocaína, fracionado em 37 (trinta e sete) porções, sob típicas circunstâncias de destinação à mercancia ilícita, configura-se a incursão objetiva na norma penal incriminadora do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 6. A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policial da testemunha, cujo depoimento é amplamente passível de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação – sobretudo a efetiva apreensão dos entorpecentes -, e a Defesa não produz nenhuma comprovação, sequer indiciária, da eventual existência de intento deliberado daquele em prejudicar o acusado. Precedentes do STJ. 7. Eventuais divergências periféricas no depoimento do policial, sem alcançar o cerne da imputação delitiva, não têm o condão de o fragilizar como elemento de convicção. 8. Em que pese a oitiva em juízo de apenas uma testemunha, ante o falecimento da outra originalmente arrolada, se os elementos derivados do inquérito são por ela ratificados em juízo, policial militar que participou da diligência na qual o réu foi preso em flagrante, em depoimento hígido quanto ao núcleo da imputação, não há que se falar em conjunto probatório deficitário, tampouco exclusivamente oriundo da fase policial. Precedentes. 9. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão geral nº 150, é possível a utilização de condenação anterior já abarcada pelo prazo prescricional da reincidência como maus antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. 10. Cuidando-se de réu ao qual validamente reconhecida a ostentação de maus antecedentes, é inviável a aplicação do redutor previsto no art. 33 § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que não satisfeito um dos requisitos cumulativos ali estabelecidos. IV. Dispositivo e tese. 11. Recurso conhecido e não provido. Tese(s) de julgamento: “1. A hígida ratificação judicial, por policial que participou da prisão em flagrante do réu, dos elementos colhidos na fase inquisitorial é legítima para lastrear a condenação. 2. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável quando evidenciado ser o agente detentor de maus antecedentes.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CPP, arts. 155 e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023; TJBA, Apelação nº 0500563-74.2018.8.05.0103, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 17.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0501312-38.2020.8.05.0001, em que figura como Apelante Adilton da Silva Pereira e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator